Tribunal: TJDFT
Processo: 0748384-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO À APRECIAÇÃO DE PROVAS. INEXISTÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. VIA INADEQUADA. BASE DE CÁLCULO DA SUCUMBÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE MENÇÃO DE FORMA EXPRESSA DA BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO QUE SE VERIFICA. VÍCIO SANADO. EMBARGOS DO APELANTE NÃO-ACOLHIDOS. EMBARGOS DA APELADA ACOLHIDOS POR OUTRO VÍCIO.
1. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
2. Trata-se de embargos de declaração em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pelo requerido para redistribuir o ônus sucumbencial para que as custas processuais e honorários advocatícios sejam suportados igualitariamente entre as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma.
3. Em suas razões recursais o embargante/apelante alega que o v. acórdão ora embargado padece de omissão.
3.1. Dos argumentos declinados pelo embargante/apelante, verifica-se que pretende, na verdade, revolver matéria discutida nos autos e de acordo com as provas existentes, demonstrando nitidamente a irresignação do embargante/apelante com a conclusão do julgado.
3.2. Portanto, a decisão embargada não contém o vício apontado, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária à tese do embargante/apelante. O fato do pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante/apelante não configura vício a ser sanado.
4. Em relação aos embargos de declaração opostos pela apelada, em que pese alegar contradição no julgado, ao analisar os autos, verifica-se que o acórdão ao reformar parte da sentença apelada para redistribuir o ônus de sucumbência, deixou de mencionar de forma expressa a base de cálculo dos ônus sucumbenciais, em que pese a r. sentença apelada ter feito essa menção na origem e fixado a sucumbência com base na condenação, fato que mais se assemelha ao vício de omissão.
5. Embargos de declaração do apelante conhecidos e rejeitados.
6. Embargos de declaração da apelada conhecidos, mas acolhidos por outro vício.